Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RETENÇÃO DE METADE DE CREDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA PELO JUÍZO A QUO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Apesar de a escritura pública declaratória ter fé pública, esta não faz prova absoluta dos fatos nela declarados pelas partes, gozando de presunção relativa de veracidade, constituindo ônus de quem deseja impugná-la realizar a prova sem sentido contrário.

2. Não havendo nos autos elementos suficientes a comprovar a suposta união estável entre as partes, não se mostra razoável a concessão, inaudita altera pars, da liminar pretendida, a fim de reter metade dos créditos oriundos de ação trabalhista devidos ao ora agravado, devendo-se aguardar a conclusão da fase instrutória. Logo, impõe-se a manutenção, si et in quantum, do decisum atacado, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo de instrumento não provido.